Tribunal: TCU
Processo: 039.726/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2489/2021-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Considerando que já foi apresentada ao TCU anteriormente no TC Processo 021.745/2019-6 , cujo Acórdão 8435/2020-TCU-Primeira Câmara formulou deliberações que estão em monitoramento pela SecexEducação, bem como no TC Processo 037.474/2020-0 , julgado pelo Acórdão 2973/2020-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.8 desta deliberação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.726/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, apensando-o ao TC Processo 021.745/2019-6 ; 1.8.2. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU; e 1.8.3. dar ciência desta deliberação juntamente com a instrução de peça 5 à denunciante e à Universidade Federal da Bahia.